Tribunal: STF
Processo: Rcl 46898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. ADERÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA.



    1. Tendo o Tribunal de Justiça declarado a invalidade de decretos legislativos municipais, adotando como parâmetro de controle os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, previstos expressamente no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo, não se verifica usurpada a competência do Supremo.



    2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    3. O Pleno, no julgamento do RE 817.338, paradigma do Tema n. 839/RG, fixou tese a revelar que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    4. Inexiste aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a tese firmada no Tema n. 839/RG, porquanto não versada, na decisão impugnada, concessão de anistia a cabos da Aeronáutica nem exercício do poder de autotutela administrativa em razão do mero transcurso do prazo decadencial.



    5. Agravo interno desprovido.